Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600626-58.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITA
ESTIMÁVEL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
VALOR
ABSOLUTO
INSIGNIFICANTE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO
EM PARTE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
desaprovou prestação de contas eleitorais
de candidato ao cargo de vereador nas
eleições de 2024, sob alegação de omissão
de registro de receita estimável em dinheiro,
correspondente a materiais gráficos doados
por campanha majoritária, com impacto na
confiabilidade das contas.

Num. 44380252 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a omissão de receita
estimável compromete a regularidade da
prestação de contas;
(ii) determinar se a retificação apresentada
e o valor reduzido da irregularidade
justificam a aprovação das contas com
ressalvas, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência inicial do registro de receita
estimável constitui irregularidade, conforme
o art. 53, inciso I, alíneas "c" e "d", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo
imprescindível o lançamento desses valores
para
assegurar
a
transparência
e
a
fiscalização da campanha.
4.
A
retificação
apresentada
pelo
recorrente,
devidamente
instruída
com
documentação comprobatória (nota fiscal e
declaração
do
fornecedor),
corrigiu
a
irregularidade, sendo considerada válida
nos termos dos arts. 69, § 6º, e 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, dado que
os pareceres técnicos não especificaram a
irregularidade de forma clara e tempestiva,
prejudicando a defesa.
5. Apesar da regularização, a inclusão
tardia do registro apenas na retificação não
afasta totalmente a falha, que dificulta a
fiscalização no curso da campanha, como
destacado pela jurisprudência (TRE-PR,
REl nº 060039896, Rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues
Gomes
do
Amaral,
DJE
19.09.2022).
6. No entanto, considerando o valor
absoluto da irregularidade (R$ 300,00),
correspondente a 30% do total das receitas
e inferior ao limite de mil UFIR (R$

Num. 44380252 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RO

Inteiro teor:
11/02/2025
Número: 0600626-58.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de contas eleitorais nº 0600626-
58.2024.6.16.0071, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Prestador de contas
Eleição 2024 Edson Aparecido da Silva dos Santos Vereador, Edson Aparecido da Silva dos
Santos, relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de informações relevantes
de gastos com despesas de campanha, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Edson
Aparecido da Silva dos Santos, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas desaprovadas. Em análise aos documentos apresentados, santinho, e petição, foram
utilizados: - 4.000 (quatro mil) santinhos confeccionados no verso de materiais de divulgação dos
candidatos da eleição majoritária; - 10 adesivos veicular perfurados, contendo a presença dos
candidatos majoritários. Alega que ficou evidenciado que houve gastos eleitorais de campanha não
registrado na prestação de contas estando em desacordo com o art. Art. 35, inc. I, II § 8º e art. 60 §
5º da Res. TSE nº 23.607/2019 e diante da irregularidade apontada, gastos eleitorais de campanha
não registrados na prestação de contas, caracteriza-se como grave, comprometendo a
confiabilidade das contas que devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS
(RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDSON APARECIDO DA SILVA DOS
SANTOS VEREADOR (RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44380252
11/02/2025
11:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44380252 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.232

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇAO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600626-
58.2024.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDSON APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRENTE: EDSON APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITA
ESTIMÁVEL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
VALOR
ABSOLUTO
INSIGNIFICANTE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO
EM PARTE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
desaprovou prestação de contas eleitorais
de candidato ao cargo de vereador nas
eleições de 2024, sob alegação de omissão
de registro de receita estimável em dinheiro,
correspondente a materiais gráficos doados
por campanha majoritária, com impacto na
confiabilidade das contas.

Num. 44380252 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a omissão de receita
estimável compromete a regularidade da
prestação de contas;
(ii) determinar se a retificação apresentada
e o valor reduzido da irregularidade
justificam a aprovação das contas com
ressalvas, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência inicial do registro de receita
estimável constitui irregularidade, conforme
o art. 53, inciso I, alíneas "c" e "d", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo
imprescindível o lançamento desses valores
para
assegurar
a
transparência
e
a
fiscalização da campanha.
4.
A retificação apresentada pelo recorrente, devidamente instruída com
documentação comprobatória (nota fiscal e
declaração
do
fornecedor),
corrigiu
a
irregularidade, sendo considerada válida
nos termos dos arts. 69, § 6º, e 71 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, dado que
os pareceres técnicos não especificaram a
irregularidade de forma clara e tempestiva,
prejudicando a defesa.
5. Apesar da regularização, a inclusão
tardia do registro apenas na retificação não
afasta totalmente a falha, que dificulta a
fiscalização no curso da campanha, como
destacado pela jurisprudência (TRE-PR,
REl nº 060039896, Rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues
Gomes
do
Amaral,
DJE
19.09.2022).
6. No entanto, considerando o valor
absoluto da irregularidade (R$ 300,00),
correspondente a 30% do total das receitas
e inferior ao limite de mil UFIR (R$

Num. 44380252 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
1.064,00), a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade é cabível,
autorizando a aprovação com ressalvas,
conforme precedentes do TSE e TRE-PR
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº
060368629, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, j. 19.06.2023; TRE-PR, RECURSO
ELEITORAL nº 060087807, Rel. Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 02.02.2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Contas
aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A omissão de registro de receitas
estimáveis em dinheiro na prestação de
contas configura irregularidade, mas pode
ser sanada mediante retificação válida
acompanhada
de
documentação
comprobatória.
2. O valor reduzido da irregularidade e sua
baixa relevância no contexto da campanha
autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
para
aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35,
53, 69, § 6º, 71 e 74.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060368629,
Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j.
19.06.2023;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL nº 060087807, Rel. Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 02.02.2022;
TRE-PR, REl nº 060039896, Rel. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
19.09.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44380252 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Edson Aparecido da Silva
Santos nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44288999), ao fundamento de
omissão de despesas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44289005), aduzindo, em síntese, que: a) as
irregularidades apontadas foram de natureza formal e devidamente sanadas; b) a controvérsia
decorre do uso compartilhado de materiais de campanha (santinhos e adesivos) com a campanha
majoritária, cuja despesa foi registrada apenas nas contas dessa última; c) as retificações
apresentadas regularizaram a situação e os valores envolvidos são insignificantes no contexto da
campanha, não comprometendo a lisura do pleito. Ao final, requer que sejam aplicados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44296487).
Quando os autos já se encontravam pautados para julgamento, o recorrente manifestou-se (id.
44369957), alegando que o órgão ministerial apresentou pareceres diferentes em feitos distintos,
pedindo que seja observada a isonomia no julgamento, apresentando documentos (id. 44369958
e 44369959).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, visto que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 09/12/2024 (id.
44289002) e as razões foram protocoladas em 12/12/2024 (id. 44289002).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

Num. 44380252 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira constituem o único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram reprovadas em razão da omissão de registro de receitas estimáveis em
dinheiro.
Segundo a sentença, a ausência de informações relevantes sobre despesas de campanha, como
a produção de materiais gráficos e adesivos, não declaradas adequadamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), comprometeu a confiabilidade das contas. A análise
técnica do Cartório Eleitoral e o parecer do Ministério Público Eleitoral corroboraram a gravidade
das falhas, evidenciando descumprimento das normas estabelecidas nos artigos 35 e 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, além do art. 30, III, da Lei nº 9.504/97.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que as irregularidades apontadas foram de natureza formal e
devidamente sanadas. A controvérsia decorre do uso compartilhado de materiais de campanha (santinhos e
adesivos) com a campanha majoritária, cuja despesa foi registrada apenas nas contas dessa última.
Argumenta-se que as retificações apresentadas regularizaram a situação e que os valores envolvidos são
insignificantes no contexto da campanha, não comprometendo a lisura do pleito.
Ao final, pugnou pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
O recurso prospera.
Inicialmente, observa-se que os pareceres técnicos preliminar (id. 44288940) e conclusivo (id.
44288953) não foram claros ao identificar a falha atribuída à prestação de contas, tratando o
apontamento de maneira genérica como "omissão de gastos eleitorais".

Num. 44380252 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
Não foi especificada de forma clara a natureza da irregularidade ou a documentação faltante.
Tal falta de clareza prejudicou a defesa do prestador e impossibilitou o atendimento das
diligências no momento oportuno.
As informações constantes nos autos evidenciam que a falha se refere à omissão de receita
estimável referente a material gráfico de campanha conjunto (id. 44288945), doado pelo
candidato à majoritária para o prestador de contas.
Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou retificação da prestação de contas
(id. 44288957 e ss.), corrigindo a inconsistência inicial ao incluir o registro da receita estimável
omitida, acompanhado de documentação comprobatória, como a nota fiscal emitida em nome do
candidato majoritário (id. 44288998) e declaração do fornecedor detalhando o benefício auferido
pelo prestador de contas (id. 44288979).
Conforme o artigo 71 da Resolução nº 23.607/2019, a retificação da prestação de contas é
permitida em hipóteses específicas, sob pena de ser considerada inválida.
O dispositivo assim prevê:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada
inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das informações
inicialmente apresentadas;
(...)
O artigo 69, § 6º, da mesma Resolução determina que se deve priorizar a oportunidade do
prestador complementar informações e corrigir falhas apontadas, que devem ser
identificadas de forma específica e individualizada:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º) .
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá privilegiar a
oportunidade de a interessada ou o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as
irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada
as providências a serem adotadas e seu escopo.
No caso em tela, da leitura conjunta dos dispositivos citados, tem-se que a retificação das contas
feita após a emissão do parecer conclusivo deve ser reputada válida, uma vez que os pareceres
técnicos não lograram detalhar claramente a irregularidade, subtraindo ao prestador a
oportunidade tempestiva de retificar a informação.
Quanto à falha em si, sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro
nas prestações de contas eleitorais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Num. 44380252 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou
serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no
mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
Art. 60 (...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá
ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a
III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
(...)
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem
duas ou mais campanhas eleitorais.
Da leitura de tais dispositivos, tem-se que as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou
partidos não precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário
devem registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos
eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade de fiscalizar a
existência dessas doações e a sua regularidade.
No presente caso, o candidato à majoritária efetuou contratou a confecção do material gráfico, o
que torna necessário que o prestador de contas, na qualidade de beneficiário, registre a doação
estimável na proporção do benefício auferido.
A ausência desse registro na prestação de contas inicial foi corrigida na retificação apresentada
(id. 44288957 e ss.), mas, ainda que a retificação seja reputada válida, a sua inclusão apenas
após a apresentação da prestação de contas final não afasta a irregularidade.
Isso porque, a partir dos julgamentos das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte
Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais
após a prestação de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo
partido político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio

Num. 44380252 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).
Nessa lógica, se mesmo a correção de omissão de registro na prestação de contas parcial não
não afasta necessariamente a irregularidade, com o mesmo rigor deve ser tratada aquela
omissão suprida apenas em sede de retificadora, após a apresentação de contas final.
Assim, configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas estimáveis na prestação de
contas final, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação
das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.
Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de
contas final retificadora, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
Contudo, no caso, a receita estimável em questão perfaz o total de R$ 300,00, equivalente a 30%
do total de receitas (todas estimáveis) e, considerando, o baixo valor absoluto da irregularidade
(abaixo de R$ 1.064,00), é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL. (...)
3. A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e caracteriza a arrecadação de receitas sem a devida
transparência.
3.1. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 697,66, tratando-se de valor de baixa monta,
inferior a mil UFIR - R$ 1.064,10, o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das
contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo,
contudo, ser analisada com as demais irregularidades apontadas pelo Setor Técnico.
(...)
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060317361, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 29/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS.
VALOR
ABSOLUTO
DIMINUTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro
Nacional.

Num. 44380252 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 19/06/2023]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Data 02/02/2022]
Nesse cenário, a omissão de receitas estimáveis configura irregularidade que impõe dificuldades
à fiscalização das contas. Contudo, quando atinge valor absoluto insignificante, pode ser
superada pela aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar, com
ressalvas, as contas de Edson Aparecido da Silva do Santos nas eleições de 2024.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600626-
58.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDSON APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS VEREADOR,
EDSON APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS
- Advogados dos RECORRENTES: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990, DANILO
RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175 - RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA ESPERANÇA PR
DECISÃO

Num. 44380252 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 11:37:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021111371168300000043325335
Número do documento: 25021111371168300000043325335
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/02/2025 13:13:56
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025